Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-29.2019.8.11.0010
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000613-29.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NADIR PIMENTEL RODRIGUES SILVA - CPF: 383.702.711-20 (RECORRENTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.553.294/0001-32 (RECORRIDO), JOSEANE MALHEIROS ALVIM - CPF: 973.435.791-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 14/02/2023 Decisão: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: Deu parcial provimento ao recurso. (SESSÃO DO DIA 19/03/2021) 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA:
Peço vênia ao Relator para divergir do voto e negar provimento a ambos os recursos. 2ª Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO: Acompanho o Relator.
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E POR MAIORIA DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO QUE TRANSPORTAVA PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSPORTE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DE EMPRESA PRESTADO DE SERVIÇO PÚBLICO.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LESÕES SUPORTADAS PELA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO CONCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se restou comprovado o nexo causal entre a conduta da empresa prestadora de serviço público e os danos suportados pela parte autora, o que caracteriza o dever de indenizar.

Se a passageira sofreu lesões corporais em decorrência do acidente sofrido, quando estava retornando de sua consulta médica, por meio de transporte público prestado por uma prestadora de serviço público do Município de Jaciara, fato que gera sofrimento físico e psicológico, e dá ensejo à indenização por dano moral.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

O Ente público, titular do serviço público, ao delegá-lo a uma pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, não se escusa da
responsabilidade
objetiva, prevista no §6º do art. 37 da Constituição Federal, e sim se torna subsidiariamente responsável,

na hipótese em que prestador do serviço público não detiver meios de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu causa.

“(...), a responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com a indenizações pelos prejuízos a que deu causa”
(STJ - REsp: 1820097 RJ 2019/0134407-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art.
no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000613-29.2019.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Município de Jaciara

Recorrido(s):

Nadir Pimentel Rodrigues Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de março de 2021

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art.
no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente

PROCEDENTES

os pedidos da exordial
, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de,
condenar
as partes reclamadas,
solidariamente
, ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, com incidência de juros e correção na forma do Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Município Recorrente, em suas razões recursais, requer que seja julgado improcedente o pedido inicial em relação a este, sob o argumento de inexistir culpa
in vigilando
ou omissão arbitrária, tampouco nexo causal com qualquer conduta estatal pelas circunstâncias fáticas trazidas e excludentes, e, subsidiariamente, que seja considerada a responsabilidade SUBSIDIÁRIA, e não solidária como julgada, além da minoração da indenização fixada em valor exorbitante.

A Recorrida pugna pela manutenção da sentença recorrida, conforme contrarrazões juntadas no ID. 75778965.

A presente ação foi proposta por Nadir Pimentel visando o recebimento de indenização por dano moral, decorrente de acidente (capotamento de ônibus) envolvendo veículo de responsabilidade das partes Reclamadas, momento em que a autora retornava de consulta médica, realizada em Rondonópolis/MT, no dia 14/05/2016, por volta das 12h15min, na BR 364, KM 231,0, sentido Rondonópolis-Jaciara.

Pois bem.

No presente caso, restou comprovado que a empresa contratada pelo Município de Jaciara para realizar o transporte de pacientes para tratamento de saúde no Município de Rondonópolis/MT, na data do acidente narrado nos autos (14/05/2016), era a empresa NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA –ME, ora Reclamada, conforme contrato administrativo n. 0405/2015, cuja vigência era até 18/05/2016.

Também restou comprovado que a empresa MAX RODRIGO BERNARDES-ME, proprietária do veículo acidentado que transportava a autora, não possuía qualquer contrato de prestação de serviços com o Município de Jaciara.

Desta forma, restou incontroverso que o transporte de pacientes era de responsabilidade da empresa NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA –ME, pessoa jurídica de direito privado contratada pelo ente público para prestação de tal serviço.

Assim, comprovado o nexo causal entre a conduta da empresa prestadora de serviço público e os danos suportados pela parte autora, o que caracteriza o dever de indenizar.

Nos termos do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e conforme entendimento jurisprudencial, os delegatários de serviço público respondem objetivamente e de forma primária pelos danos que causarem durante a atividade desempenhada.

Já a responsabilidade da Municipalidade é subsidiária e não solidária. Pois, nas modalidades de delegação dos serviços públicos o ente estatal possui dever de indenizar os danos causados por estes particulares apenas de forma subsidiária, surgindo somente em situações em que o concessionário ou permissionário não possui condições de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu causa.

Logo, no caso
sub judice
, deve ser respeitada a ordem de imputação da responsabilidade civil, em que o dever de indenizar recai primeiro sobre o particular prestador do serviço público e, apenas em caso de insolvência deste, é que o Município responderá subsidiariamente.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PODER CONCEDENTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ESGOTADOS MEIOS DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. EXATO MOMENTO DA INSOLVÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos artigos 7º, 9º, 10, 503, § 1º, II, 506, 513, § 5º, do CPC apontados como violados, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa da referida norma, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. Incidência das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF. 2.
O Tribunal a quo adotou orientação consonante ao entendimento do STJ, segundo o qual, a responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com a indenizações pelos prejuízos a que deu causa
(...) Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica o reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determina a Súmula 7/STJ. 6. Recurso Especial não conhecido.(STJ - REsp: 1820097 RJ 2019/0134407-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PODER CONCEDENTE. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
Há responsabilidade subsidiária do Poder Concedente, em situações em que o concessionário não possuir meios de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu causa. Precedentes.
2. No que tange à alegada ofensa ao art.1, do Decreto 20.910/32, mostra-se improcedente a tese de contagem da prescrição desde o evento danoso, vez que os autos revelam que a demanda foi originalmente intentada em face da empresa concessionária do serviço público, no tempo e no modo devidos, sendo que a pretensão de responsabilidade subsidiária do Estado somente surgira no momento em que a referida empresa tornou-se insolvente para a recomposição do dano. 3. (...)”. (STJ - REsp: 1135927 MG 2009/0073229-6,
Relator
: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2010) (grifei)

Em consonância é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e outros Tribunais,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE PÚBLICO - ACIDENTE DE USUÁRIO AO DESEMBARCAR DO ÔNIBUS - QUEDA - LESÃO CORPORAL – CONCESSIONÁRIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CDC)– MUNICIPALIDADE – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – DEMONSTRAÇÃO DO DANO E NEXO CAUSAL – DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. 1.É dever de o transportador levar o viajante incólume ao destino, e descumprida essa obrigação de resultado, exsurge o dever de indenizar independente de culpa (teoria do risco). A natureza objetiva da responsabilidade para os contratos de serviço público de transporte tem assento tanto na Constituição Federal, pela vertente de Responsabilidade Civil das Concessionárias de Serviço Público, quanto no Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de relação de consumo (artigo 37, § 6º, CF e artigo 14 do CDC).
Já a responsabilidade da Municipalidade é subsidiária, surgindo apenas em situações em que o concessionário não possuir meios de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu causa (STJ)
. 2.O boletim de ocorrência datado no dia do acidente foi corroborado pelas declarações dos médicos que atenderam a paciente, sendo provas hábeis a comprovar o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente no desembarque do ônibus. A culpa caracteriza na conduta do motorista que fechou a porta durante o desembarque da requerente. 3.O dano moral decorre da dor íntima, do abalo psicológico experimentado pelo trauma do acidente. 4.Dada a atividade informal exercida, atrelada à prova testemunhal, que comprovou o exercício profissional de artesã e rendimentos advindos da arte, mostra-se necessário o arbitramento dos lucros cessantes com base em regras de experiência, considerando ainda o prazo da mobilização total tornozelo. 5.Apelo provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, com condenação ao pagamento de indenizações por dano moral e lucros cessantes.(TJ-MT - APL: 00429841020118110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/02/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/02/2020)

Ação indenizatória por danos materiais e morais - Acidente de trânsito causado por alegada imprudência de motorista de ambulância pertencente a empresa contratada pelo Município (ou por autarquia municipal), na qual os autores eram transportados -
Caso em que a responsabilidade do Poder concedente é subsidiária, pressupondo prévia condenação e descumprimento de obrigação pelo responsável principal
- Falta de interesse dos autores no ajuizamento de ação apenas contra o Município - Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 01054789120078260053 SP 0105478-91.2007.8.26.0053, Relator: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 18/11/2019, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2019)

DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO - REALIZAÇÃO DE OFÍCIO - APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE ENVOLVENDO ÔNIBUS ESCOLAR - AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA PELA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ELEMENTOS COMPROVADOS - CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - REDUÇÃO DOS VALORES FIXADOS NA SENTENÇA - MUNICÍPIO - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECUSOS PREJUDICADOS. - Constatada a presença de nexo causal entre a conduta da empresa concessionária do serviço de transporte escolar, que não adotou as medidas de segurança adequadas, dando causa à ocorrência de acidente envolvendo a parte autora, resta clara a obrigação da concessionária em indenizar os danos sofridos - Não há como falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima, pois cabia à concessionária assegurar, durante o percurso do veículo, a guarda e a preservação da integridade física da parte autora, que regularmente era transportada pela concessionária - O dano moral puro e o dano estético são espécies diferentes, que não decorrem do mesmo fundamento fático e, portanto, podem ser cumulados; podendo o juiz apreciá-los conjunta ou separadamente - A fixação do valor reparatório do dano moral fica adstrita ao exame das circunstâncias e das consequências do fato, não devendo ser excessiva nem irrelevante, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade - A responsabilidade do ente público concedente, em relação ao pagamento de indenização a terceiro lesado em virtude de ato da empresa concessionária do serviço público, é subsidiária, surgindo apenas no caso de insolvência da referida empresa. (TJ-MG - AC: 10112040438635002 Campo Belo, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 07/06/2018, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA DO CONTROLE DO VEÍCULO. ÓBITO DE PASSAGEIRO. art. 37, § 6º, DA CF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO E SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. COROLÁRIO DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Ao executar o serviço, a concessionária assume todos os riscos do empreendimento. Por esse motivo, cabe-lhe responsabilidade civil e administrativa pelos prejuízos que causar ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros. Porém, se a concessionária não tiver meios efetivos para reparar os prejuízos causados, pode o lesado dirigir-se ao concedente, que sempre terá responsabilidade subsidiária pelo fato de ser o concessionário um agente seu" (TJ-SC - AC: 00014665320098240104 Ascurra 0001466-53.2009.8.24.0104, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 27/06/2017, Terceira Câmara de Direito Público)

Portanto, a responsabilidade do Poder Concedente pelos atos praticados pelo concessionário ou permissionário é subsidiária. Por tais motivos, assiste parcial razão o Recorrente, devendo ser modificada a sentença recorrida, para que conste que se trata de responsabilidade subsidiária e não solidária.

Ademais, a alegação do Município Recorrente de excludente de responsabilidade, em razão do mal súbito do motorista que conduzia o veículo, deve ser rejeitada. Transcrevo trecho da fundamentação da sentença para rejeitar pelos mesmos fundamentos:

“Outrossim, não há como acolher a tese defensiva, de excludente de responsabilidade, sob fundamento de mal súbito do motorista, pois, pacífico na jurisprudência, não serve para afastar a responsabilidade civil do transportador, causador do acidente.

Nesse sentido:

ELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES.
PERDA DE CONTROLE DE COLETIVO. MAL SÚBITO DO MOTORISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA
. DANOS MORAIS RATIFICADOS. COMPENSAÇÃO COM VALORES RECEBIDOS DO SEGURO DPVAT. ALTERAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INVALIDADE. PRECEDENTES. Inadmissível a análise da prefacial de reconhecimento da extinção do feito em relação a avó do infante, pois a questão deveria ter sido combatida pelo recurso apropriado e no tempo oportuno, o que não ocorreu, operando-se, pois, a preclusão. Tratando-se a autora de mãe da vítima do acidente, inquestionável sua legitimidade ativa para pleitear indenização pelos danos decorrentes do evento danoso.
A alegação de mal súbito que teria acometido o preposto da empresa ré, como é assente na jurisprudência, desserve para afastar a responsabilidade civil do transportador, uma vez que foi o causador do acidente.
Dano moral irretocável nos termos estipulados na decisão recorrida, porquanto presente o prejuízo sofrido pela autora e a repercussão em sua vida. Quanto aos juros moratórios, considerado o fato de que se trata de responsabilidade civil contratual (contrato de transporte), o marco inicial de contagem é a partir da citação, conforme disposição dos artigos 219 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil. Incomprovado o recebimento dos valores decorrentes do seguro DPVAT pela autora, inviável amparar a pretensão de determinar a respectiva compensação. Indeferimento do pedido de compensação entre o valor condenatório com aquele constante do acordo extrajudicial, pois a vítima analfabeta não ostenta aptidão para discernir sobre a viabilidade e transparência do pacto. PRIMEIRA PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. SEGUNDA PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA. APEÇAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA..(Apelação Cível, Nº 70065861205, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 31-05-2016)”

Outrossim, as lesões corporais suportadas pela Recorrida, em decorrência do acidente que sofreu, resultaram em gravames de ordem psicológica, aliada a incapacidade temporária suportada, diante da fratura em sua costela, tórax e ouvido, tendo recebido auxílio-doença previdenciário junto ao INSS, durante o período de 14/05/2016 a 12/01/2017, conforme documentos juntados na inicial, situação que, a meu ver, faz jus a indenização a título de dano moral.

No tocante ao
quantum
indenizatório, se o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, mantém-se o valor indenizatório.

Ante o exposto
, conheço do recurso, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para determinar que a Recorrente seja condenada de forma SUBSIDIÁRIA e não solidária. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

VOTO DIVERGENTE -
1ª Vogal

Recurso Inominado nº
1000613-29.2019.8.11.0010.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Jaciara
.

Recorrentes:
NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA – ME e MUNICIPIO DE JACIARA
.

Recorrida:
NADIR PIMENTEL RODRIGUES SILVA
.

Data do Julgamento:
14/02/2023.

Relator:
DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS.

VOTO-VISTA

Trata-se de ação indenizatória na qual a recorrida narra à ocorrência de um acidente que ocorreu no dia 14/05/2016, durante o translado de retorno para o município de Jaciara, quando o ônibus que transportava a parte Autora e outros 37 passageiros sofreu um grave acidente, vindo a tombar às margens da BR-364, conforme se denota do Boletim de Ocorrência e de reportagens veiculadas na internet anexos a exordial.

Os recorrentes sustentam que não tiveram responsabilidade sobre o feito e subsidiariamente requerem a redução do dano moral ora arbitrado na sentença.

A sentença a quo julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, no sentido de condenar os reclamados, de forma solidária, a pagarem o valor de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, com incidência de juros e correção na forma do Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Para melhor compreensão dos fatos transcrevo trecho da
r.sentença
,
verbis:

“Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se a parte autora, faz jus a reparação de danos morais, decorrente do acidente automobilístico ocorrido com o ônibus que transportava os pacientes.

Angularizada a relação processual, as partes rés apresentaram contestação, sustentando ausência de responsabilidade e não cabimento de indenização de danos morais.

Ocorre que, analisando detidamente os autos, verifica-se do documento que instruiu a exordial, que a parte ré MUNICÍPIO DE JACIARA, informou que a parte reclamada NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA – ME, frisa-se, na data do acidente (14/05/2016), era a responsável pela realização do transporte de pacientes para tratamento de saúde no Município de Rondonópolis, conforme Ata de Registro de Preços nº 069/2015, com vigência até 18/05/2016.

Ainda, a mesma municipalidade, informou que a empresa em cujo nome o veículo acidentado se encontrava registrado (MAX RODRIGO BERNARDES – ME), não possuía qualquer contrato de prestação de serviços com a Administração Pública.

Lado outro, a responsabilidade no transporte dos pacientes pela parte demandada NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA – ME, fora corroborada através da audiência de instrução e julgamento realizada. Realizada a oitiva dos informantes JOÃO PINTO DE LIMA e AMARILDO MANOEL DA SILVA, estes afirmaram que a van da parte demandada NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA – ME, buscou os pacientes que aguardavam no Posto PSF e os transportou até o posto de gasolina, onde estavam os demais pacientes que aguardavam no ônibus, responsável pelo transporte dos pacientes.

Ora, em que pese as alegações lançadas pelas partes reclamadas, verifica-se dos autos, que o transporte dos pacientes de fato fora realizado sob a responsabilidade da parte reclamada NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA – ME, seja porque era a responsável pelo transporte de pacientes para tratamento de saúde no Município de Rondonópolis, conforme já delineado acima, seja porque ao prestar os serviços para o qual foi contratada, com a contratação de ônibus em nome de terceiro, deve responder pelos danos causados.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- ACIDENTE DE TRÂNSITO - EMPRESA DE TRANSPORTE E CONTRATANTE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA- DANOS MORAIS- LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA- COMPROVADA- DANO MORAL DEVIDO- MAJORAÇÃO- INCABÍVEL - A empresa contratante do serviço de transporte é solidariamente responsável pelos danos causados pelo motorista, vez que este, estando a seu serviço, atua em prol de seu interesse econômico, equiparando-se à figura de preposto-Tendo a parte autora comprovado, nos termos do artigo 373,I do CPC/15, a culpa dos réus pelo evento danoso e a existência das lesões à sua integridade física e psíquica, cabível a indenização por danos morais. - Não há falar em majoração da condenação fixada a titulo de danos morais se foi observada a finalidade compensatória e pedagógica do instituto, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0015.08.047228-3/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/12/2018, publicação da súmula em 18/12/2018)

No que tange a responsabilidade da parte reclamada MUNICÍPIO DE JACIARA, o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal preceitua:

Art. 37. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Logo, o dispositivo consagra a responsabilidade objetiva do Estado, independentemente de comprovação de culpa pelos danos causados por seus agentes a terceiros por ato comissivo.

O certo e inquestionável, demais disso, é que se engaja responsabilidade estatal toda vez que o serviço apresentar falha, reveladora de insuficiência em relação ao seu dever normal, causando agravo a terceiro. Neste caso, a responsabilidade será subjetiva.

Em suma, a responsabilidade civil do Estado pela omissão de seus agentes é, portanto, subjetiva, isto é, depende de comprovação de: (a) conduta omissiva; (b) dano; (c) nexo de causalidade e (d) dolo ou culpa.

No presente caso, incontroversa a ocorrência dos fatos narrados, eis que devidamente comprovado que houve o acidente do veículo em que se encontrava a autora”.

O
Douto Relator
em proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto pelos reclamados, para tão somente determinar que os Recorrentes sejam condenados de forma SUBSIDIÁRIA e não solidária, mantendo os demais termos da sentença.

Após a análise dos autos, com a devida vênia, divirjo do entendimento do
Douto Relator
, no sentido de que o recurso deve ser improvido, com a consequente manutenção da sentença.

Nesse sentido fato incontroverso a ocorrência do acidente e a inteira responsabilidade por parte dos recorrentes, uma vez que não comprovaram nenhum fato impeditivo ou extintivo do direito da reclamante.

A natureza objetiva da responsabilidade no caso tem assento tanto na Constituição Federal, pela vertente de Responsabilidade Civil das Concessionárias de Serviço Público, nos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro.

Já a responsabilidade da Municipalidade é solidária, pois no caso aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva, constitucionalmente consignada no art. 37, parágrafo 6º, da CF/88, que está caracterizada, independentemente da presença de culpa da Administração, sempre que demonstrada a existência de nexo causal entre o dano sofrido e o fato administrativo, consistente em qualquer conduta estatal - comissiva ou omissiva.

Para que se configure a obrigação de indenizar, torna-se necessário averiguar se existe o nexo de causalidade entre a conduta lesiva imputada à Administração e o dano efetivamente sofrido pelo particular.

Neste passo, o boletim de ocorrência datado no dia do acidente foi corroborado pelas declarações das testemunhas conforme audiência de instrução e julgamento, a qual foi realizada nos autos 1000614-14.2019.8.11.0010, na modalidade prova emprestada, comprovando o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente.

A culpa caracterizada na conduta do motorista que dirigiu de maneira imprudente durante o translado até Jaciara.

Comprovada a ocorrência do acidente e a existência da lesão corporal, presente está o ato ilícito, e o consequente nexo de causalidade. O dano está configurado por meio do conjunto probatório. Constatado, ainda, que o dano ocorrera no percurso realizado pelo veículo de propriedade da empresa recorrente, enquanto prestava o serviço de transporte, concluo a responsabilidade civil da empresa recorrente.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MUNICÍPIO DO RECIFE.
EMPRESA PÚBLICA – EMLURB. NECESSIDADE. ANÁLISE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS MAJORADOS. I –
No Tribunal de origem assentou-se que a responsabilidade do Município do Recife e da empresa pública – EMLURB é solidária, não subsidiária.
II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório (Súmula 279/STF) e as normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa”.
(ARE 1088522 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 26-03-2018 PUBLIC 27-03-2018).(destaquei)

Oportuno, ainda, salientar que em casos idênticos apenas com reclamantes diversos, cito os processo de nºs 1000966-69.2019.8.11.0010 e 1000611-59.2019.8.11.0010, já transitados em julgado, em ambos os casos fora reconhecida a responsabilidade solidária dos reclamados, ficando assim ementados os acórdãos de relatoria, respectivamente, do Dr. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES e do Dr. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - EMPRESA DE TRANSPORTE E CONTRATANTE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de indenização de danos morais decorrente de acidente automobilístico envolvendo o ônibus contratado pela prefeitura municipal de Jaciara, conforme Ata de Registro de Preços nº 069/2015, com vigência até 18/05/2016, para transportar pacientes que retornava de consulta/exame/tratamento médicos, realizado no Município de Rondonópolis-MT.

Em decorrência do acidente de trânsito a autora teve lesões corporais, sobretudo trauma no ombro direito, onde foi diagnosticado FRATURA DO COLO DO ÚMERO.

Em que pese as alegações do Recorrente, a prova dos autos evidencia a ocorrência dos fatos e a responsabilidade dos danos pelas partes rés, por um lado, a empresa ré quando terceirizou o serviço de veículo que se encontrava com o licenciamento atrasado, demonstrando assim a precariedade do transporte ofertado, por outro lado, município de Jaciara, constatada sua culpa in vigilando, vez que, não fiscalizou o contrato de prestação de serviço, deixando que um terceiro (empresa alheia a licitação e contrato), realizasse o transporte dos pacientes.

Sendo assim, entendo que o Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório nos moldes do artigo 373, I do CPC).

Em razão da má prestação do serviço de transporte dos pacientes, que culminou em acidente com o veículo, as partes demandadas devem responder solidariamente pelos danos que causaram.

DO DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALORAÇÃO ADEQUADA.

No que concerne aos danos morais, saliento que este tomou por base a responsabilidade pelo acidente, bem como as lesões por esta sofrida.

Em relação ao valor da indenização fixada em primeiro grau, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é adequada aos fatos narrados da exordial, servindo de caráter pedagógico ao ofensor e ainda de recomposição ao ofendido, a não merecer reparos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

“RECURSOS INOMINADOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - TRANSPORTE DE PACIENTES REALIZADO POR EMPRESA DIVERSA DA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO DE JACIARA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO PELA OMISSÃO DE SEUS AGENTES NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE TRANSPORTE – VÍTIMA LESIONADA – VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA PARTE AUTORA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DO RECLAMADO NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA-ME NÃO CONHECIDO, EIS QUE DESERTO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE JACIARA CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator para conhecer dos recursos, posto que tempestivos e,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente
MUNICÍPIO DE JACIARA
, ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

1ª Vogal

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023